Tribunal: STF
Processo: Rcl 92598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 0020226-59.2019.5.04.0281, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no  RE 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG).
Sustenta, o Estado do Rio Grande do Sul, que
“o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade subsidiária do Reclamante por força de mera presunção de culpa, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da primeira reclamada.” (e-doc. 1, p. 2)
Alega que
“os fundamentos que a alicerçaram acerca da responsabilidade subsidiária do Ente Público estão em dissonância com o que restou decidido no Tema 246 por essa e. Suprema Corte, no sentido de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública não é automática, devendo estar devidamente comprovado nos autos a ausência de fiscalização do contrato por parte do Estado, o que não ocorreu no caso concreto.
(...) verifica-se que o órgão julgador declarou a responsabilidade subsidiária do Estado tomando por base elementos indicativos, pelo mero inadimplemento, sem demonstrar de que forma teria havido a ausência de fiscalização, o que não é suficiente para responsabilizar o ente público pelos débitos inadimplidos. “ (e-doc. 1, p. 4)
Assevera que
“Apenas para que não restem dúvidas quanto à ilegítima presunção de culpa in vigilando admitida pelo acórdão reclamado para responsabilização do Ente Público, reitere-se que não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, em afronta à tese firmada por essa e. Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 760.931 – Tema 246, além de negar vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, declarado constitucional por esta Corte Suprema no bojo da ADC16. 
Assim, no presente caso, verifica-se a automaticidade da imputação da responsabilidade. Nenhum outro argumento no sentido de demonstrar a ausência de fiscalização, mas tão somente a afirmação de que diante do não pagamento das verbas trabalhistas, presume-se culpa in vigilando e, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ente público.” (e-doc. 1, p. 5)
Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar a fim de  

“afastar a baixa imediata dos autos, não apenas para assegurar a competência dessa Colenda Corte, mas, principalmente, para permitir que a parte ora Reclamante exercite, em sua plenitude, a garantia da ampla defesa preconizada na Constituição Federal.” (e-doc. 1, p. 9)
Requer, por fim, 
“1. conceder-se medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do processo;
(...)
4. por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de preservar o precedente firmado em sede de repercussão geral – RE 760931/DF, Tema 246/STF, e RE 1.298.647/SP, Tema 1.118, e em controle concentrado de constitucionalidade, ADC 16. ” (e-doc. 1, p. 10)
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:
“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Rio Grande do Sul vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue: 

“Insurge-se o 2º reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) contra a sentença que concluiu pela existência de responsabilidade subsidiária do ente público por débitos trabalhistas da empresa contratada mediante regular processo de licitação. Sustenta que a responsabilização subsidiária imposta viola o disposto nos arts. 5º, II, e 37 da Constituição Federal, 265 do Código Civil e artigos 70 e 71, § 1º, da Lei Federal 8.666 /93. Ressalta ter sido lícita a contratação da prestadora de serviço, com a observância de licitação pública, e sustenta que a aplicação da Súmula n. 331 do TST aos casos em que o tomador de serviço é a administração pública, tendo sido feita a devida licitação, fere o art. 37 da Constituição Federal. Aduz não ter havido culpa in eligendo ou in vigilando e salienta terem sido juntados aos autos os documentos que comprovam ter havido a fiscalização do contrato nos termos da legislação vigente, motivo pelo qual não configurada a hipótese enumerada no inciso V da Súmula n. 331 do TST. Afirma que a condenação desrespeitaria a Súmula Vinculante n.10 do STF e destaca que não foi comprovado o nexo causal entre a conduta do ora recorrido e o inadimplemento por parte da contratada, o que entende ser suficiente para afastar a responsabilidade pretendida pelo reclamante. Conclui que não há fundamento para a manutenção da sentença, nos pontos atacados, devendo ser excluída a condenação do ente público como responsável subsidiário. (...)
No caso, incontroverso, por ausência de recurso, que o reclamante foi contratado diretamente pela 1ª reclamada (Job Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.), prestando serviço em benefício do 2º reclamado (Estado do Rio Grande do Sul), constando dos autos, outrossim, o contrato administrativo entabulado entre os reclamados (Ids 7e965b2, 1ff62e6, 0c3d3a5, 57927f8, 566d844 e eeaa93d). 
Atualmente, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços deve ficar adstrita aos casos em que há ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais por parte da empresa contratada, caracterizadora da culpa in vigilando, não se podendo transferir automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas dos empregados terceirizados.
 Desse modo, resta verificar a ocorrência de falha ou ausência de fiscalização do contrato administrativo celebrado entre as reclamadas no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora do serviço. 
Em que pese a ausência de comando específico direcionado de forma exclusiva à Administração Pública quanto à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela prestadora do serviço terceirizado, tal obrigação fiscalizatória decorre das disposições previstas nos artigos 55, XIII, 58, III, e 67 e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993. A prerrogativa de fiscalização disposta na lei de licitações e contratos deve ser interpretada como um dever-poder da Administração e não simples faculdade, em especial, no que concerne ao adimplemento das verbas trabalhistas no âmbito de contrato administrativo que possui como objeto, exclusivamente, a terceirização de mão de obra em benefício do Estado. 
Percebe-se, dessa forma, que a responsabilidade subsidiária surgida no âmbito de uma terceirização lícita, cujo tomador do serviço e beneficiário é ente público, decorre de contexto fático de maior complexidade, no qual não basta a constatação do mero inadimplemento do pagamento das verbas trabalhistas, mas se torna necessário a comprovação da culpa do contratante configurado na Administração Pública. A hipótese prevista no artigo 70 da Lei nº 8.666/1993 é relativa à responsabilização por danos causados à própria Administração Pública ou a terceiros usuários do serviço prestado. 
Desse modo, o presente caso deve ser regulado e analisado pelas disposições constantes no artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, em que pese a posição adotada no julgamento da ADC 16 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, que afasta a responsabilidade automática da Administração Pública em caso de inadimplência dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, o ente público pode permanecer como responsável subsidiário quando comprovada a ausência de fiscalização da execução do objeto contratado.
No caso, verifica-se que houve inadimplemento das obrigações trabalhistas mais elementares, a exemplo do pagamento de salário dos últimos 3 meses da contratualidade e das verbas rescisórias, sem que o ente público tenha exercido ato fiscalizatório eficaz, como forma de viabilizar a identificação do descumprimento da legislação trabalhista pela empresa tomadora dos serviços e evitá-la. Situações dessa espécie são capazes de revelar a ausência de fiscalização efetiva, visto que o descumprimento da obrigação trabalhista por parte da prestadora de serviços foi contínuo. 
Nesse contexto, não se pode negar a culpa in vigilando do tomador de serviços, de modo que resta patenteada a ausência de fiscalização regular. 
Ainda que assim não fosse, há que se destacar, por importante, que era ônus da Administração Pública produzir esta prova, não só porque a própria Lei n. 8.666/93, no seu art. 58, III, impõe ao ente público este dever/prerrogativa de executar a fiscalização, mas também porque não se poderia atribuir ao encargo do trabalhador a produção de prova da omissão do ente público tomador dos serviços, sob pena de lhe imputar ônus excessivo, desproporcional e que, não raro, está fora de seu alcance. 
Vê-se nítida, portanto,a ausência de fiscalização efetiva do ente público, a caracterizar a sua conduta omissiva na fiscalização contratual, não havendo falar em afronta ao disposto no art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, ao entendimento da Súmula Vinculante n. 10 do STF ou ao quanto restou decidido no julgamento da ADC n. 16 pela mesma Corte Suprema. 
Ressalto, por oportuno, que não há falar em eventual nulidade do processado oriunda de inversão do ônus da prova, porquanto o presente julgado não se baseia no referido instituto, mas sim na efetiva comprovação de culpa do tomador de serviços. 
Oportuno consignar ainda que cláusula contratual entre os reclamados no sentido de excluir responsabilidade sobre pagamento de verbas constitui-se em res inter alios acta, ou seja, produz efeitos somente entre as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros, daí por que não se presta a afastar a responsabilidade do 2º reclamado (Estado do Rio Grande do Sul) pelo pagamento de verbas deferidas nos presentes autos. 
Assim, julgo que a demora ou a ausência de fiscalização acerca da execução do contrato celebrado entre o ente recorrente e a primeira reclamada, contratada para a prestação de serviços, deu aso à inobservância da legislação trabalhista, impondo-se, pois, sua responsabilização subsidiária. (...)
Nesse cenário, diante da argumentação exposta quanto à presença da premissa fática que demonstra a existência da culpa "in vigiliando" do ente público neste caso concreto, deve ser mantida a condenação subsidiária do 2º reclamado (Estado do Rio Grande do Sul). 
O reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública não ofende o princípio da legalidade ou as regras de competência legislativa previstos nos artigos 37, caput, e 22 da Constituição Federal, uma vez que sustentada em interpretação legítima do ordenamento jurídico realizada pelo Poder Judiciário, em especial, no que concerne aos deveres de fiscalização dispostos na Lei nº 8.666/1993. 
Apenas a transmissão automática da responsabilidade pela quitação das obrigações trabalhistas resultaria em ofensa ao princípio da legalidade, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista a comprovação da falha na fiscalização do contrato, conforme exposição dos fatos acima. 
Por fim, também é pacífica a jurisprudência no sentido de que a responsabilidade subsidiária declarada engloba a totalidade das obrigações reconhecidas em benefício do reclamante, salariais ou indenizatórias, inclusive verbas rescisórias e multa por atraso salarial previsto em convenção coletiva, na forma do inciso VI da Súmula nº 331 do TST, que é claro ao estabelecer que ‘A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. Nego provimento.” (e-doc. 3, p. 114 a 273) 

O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público, ato ora reclamado, sob os seguintes fundamentos:

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, V, DO TST. ÔNUS DA PROVA. CULPA IN VIGILANDO EVIDENCIADA. Apesar do reconhecimento da transcendência da causa, a ordem de obstaculização do recurso de revista foi mantida. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo do instrumento. Ante os esclarecimentos, deixa-se de aplicar o parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC. Agravo não provido.” (e-doc. 5, p. 1)

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do Estado do Rio Grande do Sul, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Maureci de Oliveira Medeiros, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na fiscalização e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente